Tribunal: TJMT
Processo: 1002366-52.2020.8.11.0053
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002366-52.2020.8.11.0053
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTONIO DE LEVERGER
RECORRENTE: IRENE PEREIRA DA COSTA, ESMETICO FRANCALINO DA COSTA
RECORRIDO: NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA., BANCO CETELEM S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/12/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCONTO REGULAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que ao adquirir colchão, e que após 3 dias foi aprovado empréstimo consignado com valor maior do que o pactuado e que após não conseguia o cancelamento do feito.
2. De outro lado, o 2 Recorrido acostou em sua contestação os seguintes documentos: 1) cédula de crédito bancário com pagamento consignação em folha de pagamento assinado ; 2) demonstrativo de operações; 3) comprovante de crédito do valor; 4) selfie e documentos pessoais da parte Autora.
3. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando a comprovação da contratação do empréstimo consignado.
4. Conforme mencionado na sentença, o 2 Recorrido comprovou a legitimidade dos descontos, através do contrato assinado e demais documentos que demonstram a contratação do empréstimo consignado.
5. Da análise do conjunto probatório carreado aos autos, mormente o contrato assinado cuja assinatura possui IP de geolocalização, data, hora. Em casos análogos a jurisprudência da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se pronunciou:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – TELAS SISTÊMICAS, EXTRATO FINANCEIRO, HISTÓRICO ESCOLAR, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E CONTRATO DE PARCELAMENTO PRIVADO PEP 30, COM CERTIFICADO DE ACEITE DIGITAL CONTENDO O ENDEREÇO DE IP (INTERNET PROTOCOL) DE ACESSO DO CONTRATANTE – DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICO PELA PARTE AUTORA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS – INSCRIÇÕES DEVIDAS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-MT 10507385720218110001 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 22/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/08/2022)
Recurso Inominado: 1016725-32.2021.8.11.0001 Origem: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ Recorrentes: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e ALEFF LUIZ DE MELO LOPES Recorridos: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e ALEFF LUIZ DE MELO LOPES Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 27/09/2021 EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE. INDICAÇÃO DO IP DA MÁQUINA, DATA E HORA DA ASSINATURA E PROTOCOLO DO CERTIFICADO DE ACEITE DIGITAL. HISTÓRICO ESCOLAR QUE COMPROVA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INFORMAÇÕES NÃO IMPUGNADAS DE FORMA ESPECÍFICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente/Recorrido ALEFF LUIZ DE MELO LOPES postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrente. 2. Caso em que a empresa Recorrente/Recorrida EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A se desincumbiu de seu ônus probatório, ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que acostou aos autos o contrato de prestação de serviços educacionais, assinado digitalmente pelo consumidor, em obediência ao disposto no artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil. 3. Registre-se que consta do contrato assinado digitalmente o número do IP da máquina, a data e a hora da assinatura, além de ter sido emitido o protocolo do Certificado de Aceite Digital, sendo que tais informações não restaram impugnadas de forma específica pelo consumidor. 4. Necessário salientar que apenas o contrato assinado digitalmente não se presta, isoladamente, para comprovar a regularidade da dívida. No entanto, no caso concreto, além de tais documentos assinados digitalmente, a instituição de ensino superior trouxe aos autos o histórico escolar do consumidor, indicando que cursou Agronomia por todo o ano de 2018, sendo reprovado em inúmeras disciplinas, o que confere verossimilhança às alegações da empresa Recorrente. 5. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. 6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido.
(TJ-MT 10167253220218110001 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 27/09/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/10/2021)
Desta forma, restando comprovada a existência de relação contratual, negada pela parte autora, caberia a ela comprovar o pagamento dos débitos pendentes, o que não foi feito, não havendo, assim, que se falar em negativação indevida e, consequentemente, não há que se falar em declaração de inexistência de débito e, tampouco, em dano moral indenizável.(...)”
6. Portanto, restou comprovada a contratação de empréstimo consignado celebrado com a instituição financeira, de modo que os descontos constituem exercício regular de direito.
7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTO LEGÍTIMO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato assinado, documento pessoal, foto, comprovante de transferência e tela sistêmica, resta demonstrada a contratação do serviço e, por consequência, revela-se legítimo o desconto questionado na inicial. 2. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e dano moral. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1060365-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)
8. Quanto à falta de informação prestada pela instituição financeira, restou demonstrado o envio do contrato, com descrição dos valores.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002366-52.2020.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IRENE PEREIRA DA COSTA - CPF: 768.155.101-82 (RECORRENTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), ESMETICO FRANCALINO DA COSTA - CPF: 137.602.545-00 (RECORRENTE), NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. - CNPJ: 03.717.227/0002-21 (RECORRIDO), NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. - CNPJ: 03.717.227/0001-40 (REPRESENTANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), CESAR EDUARDO MISAEL DE ANDRADE - CPF: 695.360.669-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024